Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-63.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INTEMPESTIVIDADE. INSUSBSISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. IMPEDIMENTO LEGAL INEXISTENTE. SATISFAÇÃO DOS REQUITOS PARA RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença foi disponibilizada em 28/09/2023, publicada no Diário de Justiça Eletrônico no primeiro dia útil subsequente, 29/09/2023. A contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação (art. 1.003, §5o do CPC) iniciou-se no dia 29/09/2023 (sexta-feira), termo final o dia 23/10/203 (segunda feira), mesma data da interposição do recurso por J.A.V.M. (ID56968026 e ID 56968024.
2. Os argumentos expostos no recurso foram os mesmos constantes nos autos, defendendo a apelante, em síntese, que a relação entre a autora e o de cujus era concubinato, todos submetidos ao juízo de origem. No entanto, quanto aos prints dos e-mails constantes nas razões recursais, por não terem sidos submetidos ao contraditório na origem, inviável sua análise nesta sede recursal. Recurso parcialmente conhecido.
3. Não há cerceamento de defesa se os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. Além disso, não há irregularidade na conduta de juntada de documentos digitais. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do artigo 492 do CPC, o julgador deve decidir a lide nos limites definidos pela parte autora (artigo 141 do CPC), não podendo decidir aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado - correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. 4.1 Na hipótese, perfeita a congruência entre o que foi pedido e o que decidido, não havendo que se falar em sentença extra petita.
5. União estável é reconhecida como entidade familiar caracterizada pela convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com a finalidade de constituir uma família (art. 226, § 3o da Constituição Federal, art. 1.723 do Código Civil e art. 1o da Lei 9.278/1996), cuja configuração exige a satisfação de requisitos de ordem objetiva (continuidade; publicidade; estabilidade ou duração prolongada; inexistência de impedimentos matrimoniais – § 1o do art. 1.723 do Código Civil e art. 1.521 do mesmo Código, ressalvada a hipótese de as pessoas casadas já estarem separadas de fato ou judicialmente; relação monogâmica - STF, Tema 529) e subjetiva (convivência more uxório e affectio maritalis: ânimo ou objetivo de constituir família).
6. Na hipótese, comprovada a alegada separação de fato, inexistente impedimento legal ao reconhecimento da união estável com a requerente (art. 1723, I do Código Civil), razão por que inviável desconstituir a união estável reconhecida pela r. sentença.
7. Deferimento de tutela provisória de urgência (satisfativa ou cautelar) exige a demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) 7.1. Neste momento processual, embora evidencie-se a probabilidade do direito, há perigo de dano, ou seja, a concessão da medida pode gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação à requerida.
8. Recurso de J.A.V.M. parcialmente conhecido; recursos de D.M.D.C e de A.L.D.M conhecidos. Recursos desprovidos.